Tribunal: STJ
Processo: 2000399-31.2024.9.13.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836991 - MG (2025/0013731-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente as
Súmulas 211/STJ, 282/STF, 356/STF e 83/STJ, aplicando a Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e reitera as teses de mérito
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou eventual
equívoco quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 870.212
/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47489648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a717a1e4-1850-4cf4-a3b2-3e551595ce2f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a717a1e4-1850-4cf4-a3b2-3e551595ce2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836991 - MG (2025/0013731-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente as
Súmulas 211/STJ, 282/STF, 356/STF e 83/STJ, aplicando a Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e reitera as teses de mérito
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em
especial a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou eventual
equívoco quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47490156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: ac0d2556-8552-4f02-93fc-fa25d83c9b96

Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando a parte agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 870.212
/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALTER MARTINS DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 2.940-
2.942).
A parte agravante aduz a inaplicabilidade da súmula 7 do STJ. Reitera as teses de
mérito do recurso especial ao afirmar que houve afronta ao devido processo legal, à
imparcialidade e à ampla defesa, destacando que a magistrada que se declarou impedida atuou de
forma parcial, violando preceitos básicos do processo penal e orientando testemunhas a faltar
com a verdade. Alega ainda que a decisão careceu de fundamentação adequada, não apreciando
todos os argumentos e incorrendo em erro na valoração do conjunto probatório. Acrescenta
que a exceção da verdade foi indevidamente rejeitada e a defende a inépcia da denúncia
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a defender as razões de mérito do
recurso especial e a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. A decisão agravada, por sua vez, não
conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente as Súmulas 211/STJ, 282/STF, 356/STF e 83/STJ, aplicando a
Súmula 182/STJ. Ou seja, no agravo regimental a a parte não se pronunciou especificamente em
relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 2.940-2.942 (e-STJ) quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA47490156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: ac0d2556-8552-4f02-93fc-fa25d83c9b96

Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
estes específicos fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"[...]
1. É inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do disposto na Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EAREsp 542.213/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
22/2/2017
1/3/2017
"[...]
3. Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o agravante deixa de
impugnar especificamente todos os fundamentos adotados na decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp 870.212/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, DJe
).
24/6/2016

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: ac0d2556-8552-4f02-93fc-fa25d83c9b96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0013731-6
AREsp 2.836.991 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20003993120249130002 20006926920229130002
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155416<144250=4@
2025/0013731-6 - AREsp 2836991 Petição : 2025/0032927-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:00
Código de Controle do Documento: 086E3932-78C6-4FCA-A1E5-A0853AA2249D